Tribunal: TJSP
Processo: 1064896-02.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Legalidade da estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano (tema 25). Admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. Medida Provisória no 1.963-17/2000 (tema 246). Revisão das taxas de juros remuneratórios. Admissão em situações

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Legalidade da estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano (tema 25). Admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. Medida Provisória no 1.963-17/2000 (tema 246). Revisão das taxas de juros remuneratórios. Admissão em situações excepcionais, condicionada à caracterização da relação de consumo e à demonstração da abusividade ante as peculiaridades do caso concreto (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.